Tribunal: TCU
Processo: 022.435/2009-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 466/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio no 1217/2011 (Siafi no 443061), celebrado entre a aludida entidade e o Município de Assunção/PI, cujo objeto consistiu na execução de melhorias sanitárias domiciliares naquela municipalidade. Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 1170/2011-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas do Sr. José Alves dos Reis (CPF XXX.813.683-XX), imputou-lhe débito no valor histórico de R$ 179.992,00 e aplicou-lhe a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 15.000,00; Considerando que o Sr. José Alves dos Reis interpôs recurso de reconsideração, o qual foi conhecido e improvido por intermédio do Acórdão 197/2012-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o falecimento do responsável, ocorrido em 18/9/2011, antes, portanto, do trânsito em julgado do Acórdão 1170/2011-TCU-Segunda Câmara , que teria ocorrido em 16/3/2012; Considerando o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU no 178, de 2005, com a nova redação dada pela Resolução TCU no 235, de 2010, no sentido de que o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, pode rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando os posicionamentos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 38, 39 e 40); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU no 178, de 2005, em tornar insubsistente, de ofício, a multa que foi aplicada ao Sr. José Alves dos Reis (CPF XXX.813.683-XX) por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1170/2011-TCU-Segunda Câmara , fazendo-se as notificações indicadas na instrução inserta à peça 38, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.435/2009-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.911/2012-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.910/2012-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Alves dos Reis (XXX.813.683-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Assunção do Piauí - PI 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Vítor Tabatinga do Rego Lopes (OAB/PI no 6989), representando José Alves dos Reis (XXX.813.683-XX). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.